Tribunal: TJDFT
Processo: 0728607-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ISS. NÃO OCORRÊNCIA. STJ. RESP No 1.340.553/RS. TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 E 571.

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (STJ, Súmula 393).

2. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

3. A ilegitimidade passiva é matéria a ser discutida nos embargos à execução (CPC, art. 917, incisos I e VI). Diante da previsão expressa, ainda que a matéria seja de ordem pública, cabe ao executado suscitar a sua apreciação por meio do mecanismo processual adequado.

4. A Certidão de Dívida Ativa possui presunção de legitimidade e, por isso, compete ao executado o ônus probatório das alegações que embasam a sua defesa, dilação probatória inviável em sede de exceção de pré-executividade.

5. Não há que se falar em prescrição do crédito tributário constante da CDA protestada quando o despacho que ordenou a citação do devedor a interrompeu.

6. Recurso conhecido e não provido.